Tribunal: TJSP
Processo: 0006129-93.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pretensão ao indulto quanto aos crimes de furto qualificado, apropriação indébita e falsificação de documento público, com base no Decreto Presidencial no 11.846/2023 – Soma das penas superior àquele estabelecido no artigo 2o, inciso II, do referido decreto – Decisão mantida – Recurso de agravo em execução desprovido.